Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733388-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPONINA SOARES DE CARVALHO IQBAL AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EPONINA SOARES DE CARVALHO IQBAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0737200-93.2021.8.07.0001 proposto em face de CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de penhora o faturamento da executada. Alega o agravante, em síntese, “ante a ausência de pagamento voluntário e a dificuldade de encontrar bens penhoráveis, foi requerida a penhora de percentual do faturamento da empresa executada”, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta que “a Agravada não indicou qualquer bem penhorável, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 829, § 2o do CPC, de forma que não há que se cogitar onerosidade excessiva posto que esgotadas todas as medidas constritivas”, e que “os lucros ou dividendos não ostentam caráter alimentar, não se confundindo com salários ou vencimentos, de modo que não se aplica àqueles a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil”. Pontua que, concernente aos requisitos para o deferimento do pleito, “cabe à executada demonstrar que o percentual penhorado inviabiliza a atividade comercial, não sendo possível ao juízo presumir a inviabilidade, tampouco seria ônus da Exequente apresentar dados de saúde financeira da Executada, sendo tal prova impossível”, e que “eventual aferição de impossibilidade da penhora demanda dilação probatória e estabelecimento de contraditório”. Vindica, ainda, seja a Secretaria de Educação oficiada “para que seja esclarecida a forma de desconto das mensalidades e qual é a conta destino dos valores retidos no contracheque dos servidores”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a penhora de percentual de 30% do faturamento da Executada”, bem assim o envio de “ofício à Secretaria de Educação para que informe os dados da conta de destino e os valores repassados mensalmente”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal apenas em relação a um dos pleitos liminares. Busca a agravante, em suma, a reforma da decisão agravada no fito de deferir o pedido de penhora do faturamento da executada, associação civil sem fins lucrativos, bem como para que seja oficiada Secretaria de Estado para que forneça dados relativos ao fluxo de valores constritos de servidores e repassados à devedora. No concernente à penhora de faturamento, consoante registrado na decisão agravada e igualmente consignado nas razões recursais, necessário observar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça desde há muito possui entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento demanda o preenchimento de determinados requisitos, a saber: (i) que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) seja promovida a nomeação de administrador e que apresente plano de pagamento; (iii) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (Ag n. 1.380.194/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 16/12/2011) – possibilidade que foi incorporada pela legislação processual conforme se aduz da leitura dos arts. 835, X, e 866 do CPC. Na hipótese, contudo, a parte agravante não aparenta possuir clareza suficiente quanto à real situação da devedora/agravada, de modo que a medida requerida, de que seja determinada a penhora no faturamento, sobretudo em percentual elevado como o requerido (30% - trinta por cento), não aparenta ser a mais adequada para o momento, porquanto restam outras medidas menos onerosas à disposição da credora/agravante. Dessa forma, adoção da medida excepcional sem que haja um mínimo de esclarecimento quanto à real situação econômico-financeira da devedora, mormente quando este se releva possível, como se verá adiante, não permite que seja deferida a medida requerida, em especial mediante pelito formulado em sede de tutela de urgência. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade, que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. (...) A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio da sociedade empresária devedora. 6.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido. (Acórdão 1880667, 07142733420248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Outrossim, aponto que, ao que se colhe do documento de ID origem 195306351, há determinação oriunda da 18a Vara Cível de Brasília determinando a penhora e transferência de parcela das contribuições dos associados repassadas à agravada, em indício que pode revelar a existência de penhora e faturamento em processo judicial, possivelmente com indicação de administrador, consubstanciando-se outra fonte de informações a ser eventualmente explorada pela agravante. Registro, por oportuno, que o presente caso apresenta algumas peculiaridades que merecem ser gizadas: a pessoa jurídica devedora/agravada é entidade associativa sem fins lucrativos, foi revel durante a fase de conhecimento (ID origem 144256051), que desenvolve atividades supostamente relacionadas ao ramo da seguridade, de maneira alegadamente coordenada com outras associações, em grupo de entidades cuja legalidade de atuação está sendo objeto de investigação policial em razão de possível fraude contra servidores distritais (ID 195306352). Assim, diante da viabilidade de outras medidas alternativas e prévias à penhora do faturamento requisitada, bem como da complexidade do caso em comento quanto à natureza e situação fática da executada, bem assim da forma de obtenção da renda da entidade e aparente existência de outras penhoras semelhantes, não se revela provável o êxito recursal quanto ao deferimento da medida constritiva antes, pelo menos, do exaurimento daquelas. Lado outro, a agravante postula na origem, reiterando nas razões recursais, que concomitantemente à aludida penhora seja oficiada a Secretaria de Estado da Educação, na qualidade de fonte pagadora dos servidores “beneficiários” dos “serviços” prestados pela executada mediante desconto em folha de pagamento, para que indique os valores repassados pela pasta à associação, bem como a conta de destino dos recursos. Como visto, a própria credora já aponta medida menos onerosa, e, possivelmente, mais efetiva, para que seja viabilizada a satisfação do crédito, de maneira a respeitar, de igual modo, a garantia de que a execução se dará pelo menos meio gravoso ao executado, na forma do art. 805 do CPC, pleito vindicado na origem e que comporta, portanto, ser atendido liminarmente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente tão somente no que concerne ao pleito de buscar junto à fonte pagadora informações sobre o faturamento da entidade consignatária conveniada, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar ao Juízo de origem que enderece ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para que a pasta informe os dados da conta de destino e os valores repassados mensalmente à CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 13.150.516/0001-64), sem prejuízo de nova apreciação dos eventuais pleitos a serem requeridos pela parte credora, inclusive constritivos, a partir das informações novas porventura juntadas naqueles autos. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (ID origem 184372593 e 185105829). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator